Tribunal: STJ
Processo: 0023213-93.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931876 - RJ (2025/0167572-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS RANGEL BARRETO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO.
SÚMULA 284/STF. CONDIÇÃO DE PESCADOR. COMPROVAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido suficiente,
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.
283/STF.
2. A deficiência da argumentação recursal impede o conhecimento do
recurso. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão
do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição
de pescador. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação
da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
15/5/2024
4. Modificar as conclusões do acórdão recorrido quanto à comprovação da
condição de pescador e a existência de nexo causal requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51405568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 61a102f2-4e61-4139-963e-5203f346c797

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 61a102f2-4e61-4139-963e-5203f346c797

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931876 - RJ (2025/0167572-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS RANGEL BARRETO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO.
SÚMULA 284/STF. CONDIÇÃO DE PESCADOR. COMPROVAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido suficiente,
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.
283/STF.
2. A deficiência da argumentação recursal impede o conhecimento do
recurso. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão
do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição
de pescador. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação
da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
15/5/2024
4. Modificar as conclusões do acórdão recorrido quanto à comprovação da
condição de pescador e a existência de nexo causal requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:44
Código de Controle do Documento: be0d2293-e415-4f0a-b33a-065b775cfcc2

Cuida-se de agravo interno interposto por GABRIEL RAMOS RANGEL
BARRETO, contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da seguinte
ementa (fl. 1.007):
PROCESSO
CIVIL.
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANOAMBIENTAL.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
CONDIÇÃO
DE
PESCADOR.
COMPROVAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl.
424):
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que
indeferiu a inversão probatória. Não obstante o enunciado
da Súmula 618-STJ, que estabelece a inversão do ônus
probatório nas ações que versam sobre degradação
ambiental, não se vislumbra, na espécie, a hipossuficiência
da parte autora no que tange à comprovação de sua própria
qualificação profissional (pescador). Portanto, incumbe-lhe
o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na
forma do art. 373, I, do CPC, sem falar que fere a lógica do
razoável imputar à ré a prova de fato da vida profissional
do ora agravante. Questão pacificada no Tema Repetitivo
680-STJ. Jurisprudência remansosa nesta Eg. Corte
Estadual. Decisão que não é teratológica, atraindo, assim, a
aplicação
do
entendimento
jurisprudencial
desta
Corte contemplado no verbete da súmula no 227.
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 452/454).
Nas razões do agravo interno, alega o agravante que a análise da inversão
do ônus da prova, ao contrário do consignado na decisão agravada, não demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ, mas apenas sua revaloração,
sustentando o seguinte (fl. 1.017):

[...] a controvérsia suscitada no recurso não diz respeito à
valoração do conjunto probatório, mas sim à correta
aplicação de normas federais que disciplinam a inversão do
ônus da prova em matéria ambiental. A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao
reconhecer que a distribuição do ônus da prova é matéria
de direito, passível de análise em Recurso Especial sem
Documento eletrônico VDA50588931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:44
Código de Controle do Documento: be0d2293-e415-4f0a-b33a-065b775cfcc2

necessidade de revolvimento fático- probatório. No caso
concreto, a discussão se dá em torno da correta
interpretação e aplicação dos seguintes dispositivos legais:
Art. 6o, inciso VIII, e art. 17 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), que preveem a possibilidade de
inversão do ônus da prova nas ações que envolvam
degradação ambiental, nos termos da Súmula 618 do STJ;
Art. 3o, 4o e 14 da Lei no 6.938/81, que estabelecem a
responsabilidade objetiva pelos danos ambientais e
impõem ao agente potencialmente poluidor o dever de
demonstrar a inexistência de prejuízos ambientais, com
fundamento nos princípios da precaução e da prevenção.
Assim, a pretensão recursal não se funda na revisão de
provas já analisadas, mas na correta interpretação de
normas jurídicas federais que disciplinam a inversão do
ônus da prova no direito ambiental.
O reconhecimento da violação dessas normas não exige
reexame fático, mas apenas a aplicação dos dispositivos
legais pertinentes, o que é plenamente cabível em sede de
Recurso Especial.

Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do STF, ao
argumento de que, no caso concreto, o agravante demonstrou de forma clara e objetiva
que o acórdão recorrido incorreu em omissões específicas e que todos os fundamentos da
decisão foram expressamente impugnados no recurso especial, especialmente aqueles
relacionados à inversão do ônus da prova ambiental e à violação da legislação federal.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.025-1.066).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, pois o agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão recorrida.
No caso dos autos, a decisão agravada deixou claro que (fl. 1.009):

Relativamente à questão de mérito, da análise das razões
do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a
suscitar o cabimento da inversão do ônus da prova sobre
todas as questões suscitadas.
Contudo, deixa de impugnar o fundamento do acórdão
recorrido no sentido de que (fl. 426):

"Não obstante o enunciado da Súmula 618-STJ, que
estabelece a inversão do ônus probatório nas ações
que versam sobre degradação ambiental, não se
vislumbra, na espécie, a hipossuficiência da parte
autora no que tange à comprovação de sua própria
Documento eletrônico VDA50588931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:44
Código de Controle do Documento: be0d2293-e415-4f0a-b33a-065b775cfcc2

qualificação
profissional
(pescador).
Portanto,
incumbe-lhe o ônus de provar o fato constitutivo de
seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sem
falar que fere a lógica do razoável imputar à ré a
prova de fato da vida profissional do ora agravante.
(...)

Isso atrai a incidência da Súmula 283/STF: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
Outrossim, da leitura da peça recursal, verifica-se que as
razões apresentadas são insuficientes para desconstituir os
fundamentos do acórdão recorrido, mantendo a decisão
agravada que indeferiu a inversão do ônus probatório e
determinou a juntada aos autos do registro de pescador
profissional para comprovar sua legitimidade ativa para
pleitear indenização por danos ambientais que provocam
impactos na atividade pesqueira, o que atrai a incidência da
Súmula 284 do STF.
Por fim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que
se refere à impossibilidade da inversão do ônus da prova
relativamente à condição de pescador do agravante, ao
entendimento de ser deste o ônus de comprovar sua
condição de pescador à época dos fatos, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.

Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "tratando-se de
ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da
prova" (AgInt no REsp n. 1.760.614/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de 22/5/2019).
23/4/2019
Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador.
A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados
prejuízos (AgInt no R Esp n. 2.088.955/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
A propósito, cito a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO
AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. CAUSADOR.
PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO
CAUSAL. PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
CIRCUNSTÂNCIAS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Cabe ao suposto causador do dano ambiental à atividade
pesqueira comprová-los.
2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da
prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do
nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados
prejuízos.
Documento eletrônico VDA50588931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:44
Código de Controle do Documento: be0d2293-e415-4f0a-b33a-065b775cfcc2

3. A análise acerca da existência ou não de circunstâncias
que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso
concreto, o que não pode ser revisto por esta Corte em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
.)
15/5/2024

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:44
Código de Controle do Documento: be0d2293-e415-4f0a-b33a-065b775cfcc2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.876 / RJ
Número Registro: 2025/0167572-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115351820238190000 00232139320248190000 08185648420228190206 115351820238190000
202524503110 232139320248190000 8185648420228190206
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL RAMOS RANGEL BARRETO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL RAMOS RANGEL BARRETO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA51386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:59
Código de Controle do Documento: d9a43df0-bfc4-4460-af0d-4b2191cc1bdf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:59
Código de Controle do Documento: d9a43df0-bfc4-4460-af0d-4b2191cc1bdf